Tribunal: TJSP
Processo: 1006969-59.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE – ARBITRAMENTO EXCESSIVO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABIMENTO – FINS INTEGRATIVO.
RECURSO ACOLHIDO, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006969-59.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ILAN JANKELOVICIUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolhe-se o recurso, sem
efeito modificativo. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 1006969-59.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 35.335 JV
2
Embargos de Declaração no 1006969-59.2017.8.26.0053/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo.
Embargado: Ilan Jankelovicius.
Voto no 35.335
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ALEGAÇÃO DE
ARBITRAMENTO
EXCESSIVO

DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CABIMENTO FINS INTEGRATIVO.
RECURSO ACOLHIDO, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
Vistos.
Fazenda do Estado de São Paulo apresenta embargos
declaratórios às fls. 1, discorrendo do arbitramento excessivo dos honorários
advocatícios, concluindo pela sua redução, pedindo acolhimento do recurso.
É o relatório.
Com razão à embargante no que tange aos honorários
advocatícios, posto que o v. aresto ao inverter os ônus da sucumbência, não
observou o valor da causa de R$ 52.000,00, que fixado em 10% , resulta em
R$ 5.200,00, sendo um valor excessivo, considerando que, mesmo fixada de
acordo com os parâmetros previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do NCPC, se
mostra excessiva e desproporcional, considerando que a presente demanda
não envolvera matéria de grande complexidade que justificasse a condenação
da requerida em R$ 5.200.00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 1006969-59.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 35.335 JV
3
Ademais, há que se ponderar que não se mostra justo e
tampouco razoável onerar o Estado com o resgate excessivo da condenação,
considerando que já fora compelido por meio desta ação judicial a fornecer
tratamento dispendioso, não se mostrando condizente com a atual realidade
do país, o qual sequer dispõe de recursos para custear o sistema de saúde,
dispender a importância de R$ 5.200,00 apenas a título de paga profissional.
No caso em apreço a verba honorária há que ser fixada de
modo equânime, não havendo qualquer violação ao novo regramento
processual, uma vez que compete ao Magistrado ponderar as questões
colocadas sub judice, levando em consideração princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, previstos no § 8o do art. 85 do NCPC, de molde a não
cometer injustiças, amparado sob o manto da legalidade.
Neste sentido, já se posicionou o Tribunal de Justiça em caso
recente:
“Apelação Cível Medicamentos Ação Ordinária Pretensão de
fornecimento pela FESP Sentença de procedência Recurso pela FESP
Provimento parcial de rigor.
1. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de
atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito
universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e
com vistas não somente na redução da incidência de doenças como na
melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e,
sobretudo, do direito à vida e sua preservação. Inteligência do art. 196 da
CF/88 Decisão que, ademais, não afronta a autonomia estatal ou o princípio
da separação dos poderes, pois cabe ao Poder Judiciário prestar a tutela
jurisdicional quando direitos prioritários não são observados.
2. Honorários advocatícios Redução Admissibilidade Sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 1006969-59.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 35.335 JV
4
denodo do elogiável trabalho do Advogado há que se proceder à redução dos
honorários para, em substituição da fixação em 10% do valor da causa, fixar
em R$ 2.000,00, em atenção à natureza da demanda, sua mediana
complexidade e seu rápido desfecho e, também, porque o valor comercial do
remédio pretendido não pode servir de base para tal estipulação Inteligência
do art. 85, § § 2o e 8o, do novo CPC. Sentença reformada em parte -
Apelação
da
FESP
provida
parcialmente.”
(Apelação
no
1043582-32.2015.8.26.0576, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. em
12.09.2016) (grifos nossos)
Assim, entendo que a importância de R$ 3.000,00 mostra-se
equânime e de acordo com a previsão contida no §§ 2o e 3o do art. 85 do
NCPC, uma vez que o Estado já fora compelido, através da presente
demanda, a fornecer tratamento de alto custo ao paciente.
Importante reprisar que não se trata de desmerecimento do
excelente trabalho profissional realizado pelo patrono do autor, mas de
compatibilização com os princípios de direito, de molde a assegurar a justiça
da decisão.
Desta forma, os presentes embargos declaratórios merece
guarida apenas quanto a redução do valor dos honorários advocatícios,
restando mantida, no mais, a fundamentação do v. aresto embargado.
Com isto, acolhe-se o recurso, sem efeito modificativo.
DANILO PANIZZA
Relator